Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SÁUDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM UNIDADE DE ATENÇÃO DOMICILIAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo na implantação do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde-GAB à servidora lotada em unidade de saúde de atenção domiciliar e a condenação à obrigação de pagar quantia certa concernentes às parcelas vencidas. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Dialeticidade. Recurso inominado. O art. 42 da Lei n. 9.099/1995 disciplina de modo diferente do art. 1010 do CPC, a forma do recurso, de modo que não se aplica este último dispositivo ao sistema especial. Ademais, a Lei n. 9.099/1995, em consonância com os critérios da simplicidade e da informalidade, não impõe medida semelhante à prevista no art. 932, III do CPC. Presentes as razões e o pedido de reforma, é o que basta para demonstrar o interno de recorrer. Ademais, no recurso inominado interposto pelo recorrente há impugnação específica dos argumentos da sentença. Não há que falar, portanto, em ausência de razões do recurso. Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Afasta-se, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.
3 – Servidor público. GCET. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. A GCET foi instituída pela Lei Distrital 2.339/1999 para os servidores da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, hoje Secretaria de Estado da Saúde, com jornada de 40 horas semanais, prestadas exclusivamente nos centros e postos de saúde nas regionais onde exista o Programa Saúde da Família. Observa-se que o pedido formulado pela parte autora é de implantação do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB à servidora lotada em unidade de saúde de atenção domiciliar, distinto, portanto, da percepção à GCET (Lei Distrital 318/1992) trazida pelo recorrente no recurso.
4 – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. GAB. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, GAB, instituída pela Lei n. 318/1992 e regulamentada pela Portaria 2.436/2017, é destinada ao servidor que desempenha atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editando a Súmula 27, fixou o entendimento de que "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde."
5 – Ação básica de saúde. A servidora está lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar e ocupa o cargo de técnica em enfermagem (ID 39332038). Na forma do artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1o/10/2014, do Distrito Federal o serviço de atenção domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde. Desse modo, o benefício deve alcançar o servidor lotado no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar. Nesse sentido é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1124273, 07033865020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não há elementos para contrariar a afirmação de que servidora cumpre a sua jornada de trabalho nas ações básicas de saúde, de modo que tem direito à percepção da GAB enquanto exercer as atribuições que lhe conferem o direito à vantagem, assim como ao pagamento das parcelas pretéritas postuladas no processo. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.
V